Tribunal: STF
Processo: Rp 1497
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-24
Data de publicação: 1988-02-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. LEI N. 4.515/1983, ART. 3., E
DELIBERAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO ESTADO DO MARANHAO.
DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PARA OCUPAR, EM CARÁTER
EXCEPCIONAL E TEMPORARIO, SERVENTIAS DO FORO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL, ATÉ O RESPECTIVO PROVIMENTO, MEDIANTE CONCURSO
PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 206, PARAGRAFOS 1. E 2.,
207 E 208. HIPÓTESE EM QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, O STF NEGOU A
LIMINAR.